Tribunal: TJDFT
Processo: 0730158-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730158-54.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANA MARIA DA COSTA NASCIMENTO DESPACHO Ao Banco-agravante para, no prazo de cinco dias, juntar ao presente recurso os extratos mencionados pelo MM. Juiz na r. decisão agravada, de ids. 241545907, 241545909, 241545908 e 241545910), pois não estão disponíveis para acesso/consulta no Pje do 1o Grau, a fim de permitir a adequada compreensão da controvérsia recursal. Brasília - DF, 24 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora